Tribunal: STF
Processo: HC 61858
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A VINTE E TRES ANOS DE RECLUSÃO, POR
INFRAÇÃO AO ART-157, PAR-2., I E II, TRES VEZES, COMBINADO COM O
ART-51, PAR-1., E AO ART-288, PARAGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO
PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. NÃO E POSSIVEL A CONDENAÇÃO POR CRIME
DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E POR SE PERPETRAR COM O
CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (CP, ART-157, PAR-2., I E II), NO
CASO CONCRETO, EM QUE O PACIENTE FOI CONDENADO, TAMBÉM, EM CONCURSO
MATERIAL (CP, ART-51) POR CRIME DE QUADRILHA, NA FORMA QUALIFICADA
(CP, ART-288, PARAGRAFO ÚNICO). AS QUALIFICADORAS DO ROUBO, ASSIM
CONSIDERADAS, CONSTITUEM ELEMENTARES DO CRIME DE QUADRILHA, NA FORMA
QUALIFICADA. CONDENADO, PELOS CRIMES DE ROUBO E QUADRILHA, EM
CONCURSO MATERIAL, CUMPRE, DESSA MANEIRA, NÃO ACRESCER, EM CADA
DELITO DE ROUBO (CP, ART-157) O AUMENTO DE METADE REFERENTE A DUPLA
QUALIFICAÇÃO, COMO FEZ O ACÓRDÃO. RECONHECIDA, OUTROSSIM, A PRATICA
DOS TRES CRIMES DE ACRÉSCIMO DE UM SEXTO, POR CONCURSO FORMAL, "UT"
ART-51, PAR-1., DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA
REDUZIR O TOTAL DA PENA DE VINTE E TRES ANOS PARA QUATORZE ANOS E
OITO MESES DE RECLUSÃO, OU SEJA, MANTIDA A PENA-BASE DE QUATRO ANOS
E DOIS MESES, ESTABELECIDA NA SENTENÇA (CP, ART-157), PARA CADA UM
DOS CRIMES DE ROUBO, EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART-51), TOTALIZANDO
DOZE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, A ESSA PENA ACRESCENDO, AINDA, A
SANÇÃO DE DOIS ANOS E DOIS MESES, FIXADA NA SENTENÇA, PARA O DELITO
DE QUADRILHA, NA FORMA QUALIFICADA (CP, ART-288, PARAGRAFO ÚNICO).